Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA. JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DE QUADRO SOCIETÁRIO. ATRIBUIÇÃO QUE COMPETE UNICAMENTE À JUCIS/DF. ART. 4o, I, ‘A’, DA LEI DISTRITAL No 6.315/2019. FALSIDADE DE ASSINATURA DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSOS RÉUS. ART. 87 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF possui legitimidade para cumprir a obrigação de fazer visando exclusão do nome da autora de quadro societário, nos termos do que dispõe art. 7o, I, "a", do Decreto no 1.800/96 c/c art. 1o, I, da Lei n. 8.934/94 c/c art. 4o, I, “a”, da Lei Distrital n. 6.315/2019. Preliminar rejeitada.
2. Na hipótese, o acervo probatório revela que o nome da autora foi inserido no contrato social da empresa ré de forma fraudulenta, não merecendo reparos a sentença que reconheceu a falsidade das assinaturas apostas nos contratos postos “sub judice” e determinou a exclusão do nome da demandante do quadro societário.
3. Nos termos do que dispõe o art. 87, do CPC, “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.”
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.